Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-83.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção do julgado. Recurso rejeitado.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004942-83.2016.8.26.0362; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

Embargos declaratórios. Inexistência de vícios que justifiquem a pretendida complementação do julgado. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40990
Registro: 2020.0000638740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004942-83.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
OTONIEL CHRISPIM DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004942-83.2016.8.26.0362/50000
COMARCA DE MOGI GUAÇU
EMBARGANTE: ONTONIEL CHRISPIM DE MATOS
EMBARGADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
V O T O No 40990
Embargos declaratórios. Inexistência de
vícios que justifiquem a pretendida complementação do
julgado. Recurso rejeitado.
1. Embargos de declaração opostos do v. acórdão que
negou provimento ao apelo interposto em ação de cobrança de seguro de
vida, requerendo o requerente a complementação do julgado já que houve
majoração da condenação em honorários advocatícios ao beneficiário da
gratuidade judiciária.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não há necessidade alguma de complementação do
julgado recorrido se não houve revogação expressa dos benefícios da
gratuidade judiciária anteriormente concedida ao recorrente, não se olvidando
que “a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de
sua sucumbência.” (art. 98, § 2o, CPC).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40990
Relator